Tribunal: TJMT
Processo: 1003893-96.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003893-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVANTE), ADILSON LUIZ LEMANSKI - CPF: 535.293.401-20 (AGRAVADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGENCIA DE ENTREGA DE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE DA ENTREGA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se restou afirmado pela própria vendedora requerida recorrente que foi feita a quitação da dívida e que, inclusive, que já havia ocorrido a liberação do maquinário ao comprador autor agravado, é de ser mantida a decisão que determinou a entrega do bem ao comprador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1003893-96.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1003893-96.2023.811.0000

Agravante:
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.

Agravada:
Adilson Luiz Lemanski

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e c/c reparação de danos materiais nº 1019717-84.2022.8.11.0015
, proposta por
Adilson Luiz Lemanski
em face de
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na imediata entrega pela requerida agravante
Jumasa Agrícola
para o autor agravado
Adilson Luiz
da colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide no prazo de 15 dias
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao dobro do valor do contrato.

Defende a nulidade da decisão agravada por
error in procedendo
decorrente da falta de juntada de procuração pelo advogado
Hugo Leonardo Garcia de Aquino
outorgada pelo autor aqui agravado.

Argui que cabia ao Juízo de origem determinar que o vício fosse sanado, mas que nada fez, o que, no seu entender, impõe a nulidade da decisão agravada.

Alega que em 25.11.2022, sob o argumento de que a requerida agravada está em mora desde 15.1.2022 na obrigação de entregar 01 colheitadeira Massey Fergusson modelo MF9895 e 01 plataforma Drapper com piloto, adquiridas em 07.8.2021 (pedido nº 34315) foi que
Adilson Luiz Lemanski
aqui agravado propôs Ação de
Obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e c/c reparação de danos materiais nº 1019717-84.2022.8.11.0015
, em face da aqui
agravante
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
,
em que pretendeu consignar o valor de R$2.100.000,00 referente a diferença do preço de R$2.380.000,00 e a entrega pela requerida recorrente, em sede de pedido de tutela de urgência, dos objetos da lide, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

Argui que as partes pactuaram que o valor de R$2.380.000,00 seria pago com recursos próprios do autor agravado, mediante uma entrada representada pela entrega pelo autor agravado da plataforma 635FDCOD (fábrica 106FDVS365, série 106F411022) e que o saldo remanescente de R$2.100.000,00 seria pago em janeiro de 2022.

Sustenta que o autor agravado para ludibriar o Juízo de origem e descaracterizar seu inadimplemento arguiu que o pagamento da entrada e o aceite do pedido nº 34315 se deu em razão da transferência que fez para a requerida aqui agravante da posse e propriedade de uma plataforma Drapper, 35 pés, ano 2018 e que o saldo remanescente, de R$2.100.000,00 somente seria quitado com a entrega da colheitadeira Massey Ferguson modelo MF9895 e da plataforma Drapper com piloto.

Relata que o autor agravado sem nada provar também alegou a existência de prejuízos decorrente do atraso da entrega da máquina agrícola e da contratação de serviços de terceiros para a colheita da soja da safra 2021/2022 e do milho safra 2022/2022.

Argui que ao contrário da alegação do autor agravado o prazo para pagamento do valor de R$2.100.000,00 era janeiro de 2022 e não com a entrega da máquina agrícola.

Alega que “
de fato em 07 de agosto de 2021 as parte lavraram conjuntamente o Pedido de Compra n.º 64315, cujo objeto é a aquisição de 01 (uma) Colheitadeira Massey Ferguson modelo MF9895, e 01 (uma) Plataforma Drapeer, 40 pés, com PILOTO, pelo valor certo e ajustado de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta mil reais), a ser pago da seguinte forma:

·
Entrada, consistente na transferência de propriedade da Plataforma 635FDCOD (FÁBRICA 106FDVS365 SÉRIE 106F411022);

·
E, o Saldo Restante de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil), com vencimento para janeiro/2022.
”

Sustenta também que houve inadimplemento até mesmo quanto a entrada que deveria ser feita pelo autor agravado de entrega da plataforma 635FDCOD (fábrica 106FDVS365, série 106F411022), porquanto embora tenha transferido a posse não o fez, à época da pactuação, quanto a propriedade.

Alega que a transferência da propriedade da plataforma somente ocorreu, maliciosamente, em 07.2.2023, ou seja, seis dias após a citação da aqui agravante.

Argui que o prazo de entrega do maquinário que vendeu é estimado, ou seja, passível e alteração. Tanto que por diversas vezes o sócio da aqui agravante, Sr.
Jueine Paulo da Mota
, por intermédio do WhatsApp informou ao autora agravado a expectativa de entrega, bem assim que em 03.5.2022 notificou o autor agravado de que as máquinas estavam disponíveis na matriz localizada em Juara.

Sustenta que se o “
Agravado adimplido a compra nos exatos termos do pedido, ou seja, entrada mediante imediata transferência de posse e propriedade da PLATAFORMA DRAPPER, 35 PÉS, ANO 2018, e o pagamento do saldo restante de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil), em janeiro de 2022, independente da variação de preços dos bens junto a fabricante, por certo, tão logo a máquina estivesse disponível, essa seria entregue ao Agravado, sem qualquer recomposição de preço, mas não é o caso.
”

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 159934161).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que na Ação de

Obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e c/c reparação de danos materiais
proposta por
Adilson Luiz Lemanski
em face de
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
aqui agravante
,
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na imediata entrega pela requerida agravante

Jumasa Agrícola
para o autor agravado
Adilson Luiz

da colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide no prazo de 15 dias
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao dobro do valor do contrato.

Cuida-se, pois, na origem, de
Ação de

Obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e c/c reparação de danos materiais
proposta por
Adilson Luiz Lemanski
em face de
Jumasa Agrícola e Comercial Ltda.
aqui agravante
,
em que o autor
Adilson Luiz
alegou ter adquirido da requerida aqui agravante
Jumasa
, em 07/08/2021, uma colheitadeira Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto, pelo valor total de R$ 2.380.000,00 a ser entregue até 15/01/20222, cujo pagamento se daria através da entrega pelo comprador autor aqui agravado
Adilson Luiz
de uma plataforma 635FDCOD (FABRICA 106FDVS365 SÉRIE 106F411022) e o pagamento do saldo restante de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) em janeiro de 2022.

Relatou o autor agravado
Adilson Luiz
que em que pese ter feito o pagamento da entrada mediante a entrega da citada plataforma, a requerida aqui agravante
Jumasa
não providenciou a entrega do bem adquirido, muito embora tenha sido notificada extrajudicialmente para tanto, o que resultou na propositura da ação,
cuja liminar de entrega do maquinário foi deferida e é objeto deste recurso
.

Dentre outros argumentos a requerida agravante alegou que o pagamento da entrada do negócio, ou seja, a entrega pelo autor
Adilson Luiz
aqui agravado do , foi feito com atraso e que a entrega do maquinário, conforme a contratação, seria feita somente após a quitação do remanescente que seria em dinheiro e no valor de R$2.100.000,00 a ser pago em janeiro de 2022.

Já o autor aqui agravado
Adilson Luiz
alegou em sua petição inicial que o pagamento dos R$2.100.000,00 seria feito após a entrega do maquinário, conforme teria sido pactuado entre as partes.

Independentemente do fato de que o pagamento da entrada do negócio, ou seja,
de uma plataforma 635FDCOD (FABRICA 106FDVS365 SÉRIE 106F411022) pelo autor aqui agravado teria ocorrido com atraso, certo é que
o comprador autor aqui agravado
Adilson Luiz
já fez a transferência da propriedade do maquinário que deu como pagamento da entrada ao negócio,
conforme noticiado pela própria requerida aqui agravante
Jumasa
, bem como também
já consignou o valor remanescente de R$2.100.000,00 restante, fato ocorrido em 31.1.2023
(id. de origem 108670126).

Aliás, a requerida aqui agravante
Jumasa
também informou nas razões deste seu Agravo que, inclusive,
o maquinário já estaria liberado para entrega ao autor aqui agravado
Adilson Luiz
desde 03.5.2022
.

Veja o fragmento das razões do recurso:

“
De fato, no caso em roga a entrega não pode ser realizada no prazo estimado, prazo que, diga-se de passagem é especulativo e não preclusivo, isso porque, apesar da a Agravante sempre presar pela rapidez na entregar dos pedidos de seus clientes, essa, em decorrência dos anos de experiência, justamente por conviver com a instabilidade do abastecimento, ao realizar venda de maquinário novo, ou seja, na expectativa de faturamento junto a fábrica, por não esteja a pronta entrega em seus pátios, cientifica o comprador de que, a data estabelecida no Pedido é uma
estimada
, ou seja, passível de alterações. Tanto é verdade, que por diversas vezes o sócio administrador da empresa Agravante, Senhor Jueine Paulo da Mota por meio do aplicativo WhatsApp informou ao Agravado a expectativa de entrega, bem como que,
em 03 de maio de 2022, notificou-o, que as maquinas estavam disponíveis na Matriz, localizada na Cidade de Juara
.”

(grifo próprio).

Logo, com razão a decisão impugnada ao determinar a entrega do maquinário adquirido por
Adilson Luiz
, porquanto se já houve a quitação e se a própria vendedora aqui agravante afirma que o maquinário já estava, inclusive, liberado para entrega desde 03.5.2022, não se verifica empecilho para a finalização do negócio jurídico mediante a entrega, ao comprador, do maquinário objeto da transação.

Posto isso
,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que
deferiu pedido de tutela de urgência consistente
na imediata entrega pela requerida agravante

Jumasa Agrícola
para o autor agravado
Adilson Luiz

da colheitadeira a Massey Ferguson Mod. MF9895 Plataforma Drapeer c/ piloto objeto da lide no prazo de 15 dias
, sob pena de multa diária de R$1.000,00 limitada ao dobro do valor do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023